Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742092-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: Q7 MOTO GROUP - REPARACAO DE MOTOCICLETAS E AUTOMOVEIS LTDA, JEFERSON DE CUSTODIO PYLES DESPACHO Tendo em vista a ocorrência de erro material no Despacho de ID 42859058, renove-se a intimação do agravante para que se manifeste sobre a Certidão de ID 42500369, indicando novo endereço para intimação do agravado. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora